Tribunal: TJDFT
Processo: 0750272-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. BRIGA ENERALIZADA EM PÁTIO PRISIONAL. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGÍTIMA. RESISTÊNCIA À AÇÃO DOS POLICIAIS PENAIS. UTILIZAÇÃO DE MUNIÇÃO MENOS LETAL PARA RESTABELECIMENTO DA ORDEM. FÉ PÚBLICA DOS AGENTES. PROVAS HARMÔNICAS E CORROBORADAS POR LAUDOS PERICIAIS. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que homologou ato administrativo reconhecendo a prática de falta grave e revogando dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal e da Súmula Vinculante n. 9 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os depoimentos dos policiais penais, aliados aos demais elementos probatórios constantes dos autos, são suficientes para a manutenção do reconhecimento da falta grave, ou se seria o caso de reforma da decisão por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento dos policiais penais, colhido no exercício regular da função e dotado de fé pública, é válido e possui presunção de veracidade, salvo prova em contrário, inexistente nos autos.
4. Os relatos administrativos e policiais descrevem briga generalizada no pátio, desobediência a ordens legais, resistência à atuação dos agentes e necessidade de acionamento de sirene emergencial e uso de munição menos letal para restabelecimento da ordem.
5. Os laudos de exame de corpo de delito confirmam lesões compatíveis com a dinâmica narrada, reforçando a integridade e a coerência dos relatos dos agentes prisionais.
6. A tese defensiva de insuficiência probatória encontra-se isolada e dissociada do conjunto robusto de provas produzidas na via administrativa e judicial.
7. Preenchidos os requisitos do art. 50, VI, da Lei de Execução Penal, mantém-se o reconhecimento da falta grave.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.